Tribunal: TJMT
Processo: 1015566-28.2019.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-01-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015566-28.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Planos de Saúde, Práticas Abusivas, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), L. M. O. - CPF: 093.436.641-17 (AGRAVADO), JEOVANA MULLER - CPF: 028.916.481-88 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), CELITO LILIANO BERNARDI - CPF: 681.707.779-68 (ADVOGADO), FELIPE AUGUSTO STUKER - CPF: 004.425.550-08 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1015566-28.2019.8.11.0000

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA ANTECIPATÓRIA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM – RELEVÂNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO E PERIGO DA DEMORA DEMONSTRADOS PELA AGRAVADA - PROVIMENTO ANTECIPADO IRRETOCÁVEL – ART. 300 DO CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A concessão da tutela de urgência reclama o atendimento aos requisitos do art. 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito invocado (
fumus boni iuris
) e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1015566-28.2019.8.11.0000

AGRAVANTE: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: LAURA MULLER OLIVEIRA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pela
UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
com o fito de ver reformada a decisão que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer de no 1001351-32.2019.811.0005, proposta por
LAURA MULLER OLIVEIRA
- menor impúbere representada pela genitora, a Sra. Jeovanna Muller Oliveira -,
deferiu
o pedido de tutela de urgência e determinou que, no prazo de
10 dias
, sob pena de multa diária no valor de
R$ 1.000,00
, a agravante custeie o tratamento fisioterápico consistente no método
Pediasuit
, tal como indicado pelo médico especialista.

Para tanto, a agravante alega estar sendo compelida a prestar tratamento fisioterápico à revelia de previsão contratual e desprovido de respaldo no rol de procedimentos autorizados pela Agência Nacional de Saúde – ANS.

Argumenta que o tratamento em questão (
Pediasuit
) se enquadra como método alternativo e não convencional, não tendo, portanto, comprovação de melhor eficácia frente àqueles já oferecidos e cobertos pelo plano de saúde.

A liminar de efeito suspensivo foi
indeferida
no id. 20020453.

Contrarrazões pela
manutenção
da decisão de base (id. 22381954).

O parecer ministerial é pelo
desprovimento
do recurso (id. 26039499).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1015566-28.2019.8.11.0000

VOTO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se a controvérsia ao acerto ou desacerto da decisão que deferiu o pedido de antecipação de tutela formulado pela agravada para compelir a agravante a prover o tratamento fisioterápico consistente no método
Pediasuit
.

Pois bem. A rigor do artigo 300 do CPC, a obtenção da tutela provisória de urgência depende da probabilidade do direito invocado (
fumus boni iuris
) e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
):

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Dito isso, entendo que a agravada demonstrou o preenchimento dos pressupostos necessários ao deferimento da medida antecipatória.

A probabilidade do direito invocado repousa no pacífico entendimento pretoriano de que o plano de saúde é autorizado a limitar as moléstias que terão cobertura, mas jamais a terapêutica indicada pelos profissionais especializados na busca da cura, sendo ilícita a recusa ao fornecimento de tratamento imprescindível à garantia da saúde e vida do beneficiário.

Com efeito, de acordo com o art. 424 do Código Civil, são nulas, nos contratos de adesão, as restrições a direitos inerentes à natureza do negócio, como é o caso da negativa à terapêutica mais adequada à doença abrangida pelo plano de saúde:

Art. 424. Nos contratos de adesão, são nulas as cláusulas que estipulem a renúncia antecipada do aderente a direito resultante da natureza do negócio.

Eis, a propósito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER.
PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. INAPLICABILIDADE DO CDC. SÚMULA 608/STJ. NEGATIVA DE COBERTURA DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. NATUREZA ABUSIVA.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Com relação à inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao caso em voga, incide a Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe: "Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão." Não obstante tal posicionamento, ressalta-se que permanece a obrigação dos planos de saúde de autogestão de cumprirem as obrigações legais e contratuais.
2. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que "o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de terapêutica indicada por profissional habilitado na busca da cura, e que é abusiva a cláusula contratual que exclui tratamento, medicamento ou procedimento imprescindível, prescrito para garantir a saúde ou a vida do beneficiário"
(AgInt no AREsp 1.100.866/CE, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/11/2017, DJe de 30/11/2017) 3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no REsp n.o 1739747/SP. Quarta Turma. Rel. Ministro Raul Araújo. Julgamento em 16/10/2018. DJe 30/10/2018)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PLANO DE SAÚDE. COBERTURA. NEGATIVA DE TRATAMENTO PRESCRITO PELO MÉDICO ASSISTENTE NÃO PREVISTO PELO ROL DE PROCEDIMENTOS DA ANS. INVIABILIDADE.
SÚMULA 83/STJ. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO E MINORAÇÃO DO MONTANTE INDENIZATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. Segundo a orientação jurisprudencial desta Corte, "não é cabível a negativa de tratamento indicado pelo profissional de saúde como necessário à saúde e à cura de doença efetivamente coberta pelo contrato de plano de saúde". E o "fato de eventual tratamento médico não constar do rol de procedimentos da ANS não significa,
per se
, que a sua prestação não possa ser exigida pelo segurado, pois, tratando-se de rol exemplificativo, a negativa de cobertura do procedimento médico cuja doença é prevista no contrato firmado implicaria a adoção de interpretação menos favorável ao consumidor" (AgRg no AREsp 708.082/DF, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, julgado em 16/2/2016, DJe 26/2/2016).
Incidência da Súmula 83/STJ. [...] 3. Agravo interno improvido. (STJ - AgInt no AREsp: 1359417 DF 2018/0230583-8, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 25/02/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/03/2019)

Mister se faz destacar que consta dos autos laudo médico emitido pela neurologista que acompanha o tratamento da menor – Dra. Viviane Cabral Quixabeira -, indicando o quadro de saúde da interessada e apontando a necessidade da utilização do método
Pediasuit
para melhora da qualidade de vida da infante (id. 19586470, p. 37).

O perigo da demora é, igualmente, irrefutável, tendo em vista o risco de danos irreversíveis ao desenvolvimento motor e cognitivo da menor - diagnosticada com “paralisia cerebral quadriplégica espástica” e “hipotonia congênita” - caso a terapêutica indicada pela profissional médica não seja imediatamente aplicada em seu tratamento.

Outrossim, conforme se infere do minucioso Relatório de Avaliação, o tratamento em questão, denominado
Pediasuit
, é o que revela maior possibilidade de melhoria do quadro da paciente, a qual, em tenra idade, deve dispor de tratamento eficaz e de caráter urgente para que não haja maior comprometimento neurológico e, com isso, sejam diminuídas eventuais sequelas.

Uma vez demonstrados os pressupostos legais, a manutenção da tutela antecipatória é medida que se impõe.

A esse respeito, muito esclarece a jurisprudência:

AÇÃO ACIDENTÁRIA. RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA.
TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPADA. PRESSUPOSTOS.
EXISTÊNCIA.
1. Para concessão da tutela de urgência de natureza antecipada, obrigatório apresente o postulante (i) a probabilidade do direito e (ii) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo - art. 300 CPC
. (...).

(TJRS. RAI no 70071545396, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Alberto Schreiner Pestana, Julgado em 20/10/2016)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e, desde logo, advirto as partes quanto ao disposto no art. 1.026, §2o do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2020